Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por atraso na entrega de imóvel. Julgado o pedido inicial parcialmente procedente, a parte ré interpôs recurso de apelação. Porém, por meio da petição de id 12872249 - Pág. 1/3, as partes comunicam a realização de acordo, declinando os termos da avença. O documento original foi subscrito pelos respectivos patronos, digitalizado e inserido no PJ-e pelo patrono da ré. Ambos possuem poderes para transigir, conforme documentos de id 12254402 - Pág. 1 e 12254438 - Pág. 1. Nessas condições, homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Os honorários devem ser pagos conforme convencionados e as custas processuais devem ser partilhadas, nos termos do §2o do art. 90 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator